Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
3. Deve o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo.
4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada “teimosinha”, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial.
5. Recurso conhecido e provido.